Tribunal: TJPA
Processo: 0800689-55.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800689-55.2023.8.14.0061

APELANTE: ALESSANDRO RIBEIRO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pedido de desclassificação para uso próprio. Inviabilidade. Provas robustas da destinação comercial dos entorpecentes. Tráfico privilegiado. Inaplicabilidade. Dedicação a atividade criminosa. Pena fixada no mínimo legal. Substituição por restritivas de direitos. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Alessandro Ribeiro Nascimento contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA que o condenou a 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O apelante requereu a desclassificação da conduta para uso próprio (art. 28 da mesma lei) ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta deve ser desclassificada para o crime de porte de drogas para consumo pessoal; (ii) estabelecer se é aplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006); (iii) verificar se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (iv) determinar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. razões de decidir

3.

A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, fracionados e acondicionados para venda, aliada à existência de balança de precisão, papel filme e faca, indica a finalidade mercantil e afasta a tese de uso próprio.

4.

As conversas extraídas do celular do réu revelam negociações reiteradas de entorpecentes com diferentes compradores, evidenciando dedicação habitual ao comércio ilícito.

5.

O art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 exige que o juiz considere natureza, quantidade da substância, local da apreensão, circunstâncias sociais e conduta do agente; todos os elementos convergem para a prática de tráfico, inviabilizando a desclassificação.

6.

O tráfico privilegiado exige cumulativamente primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividade criminosa e de vínculo a organização criminosa; a habitualidade do réu na traficância demonstra a não satisfação desses requisitos.

7.

A pena foi fixada no mínimo legal previsto no tipo penal, inexistindo margem para nova redução.

8.

A pena privativa de liberdade, superior a 04 anos, não pode ser substituída por restritivas de direitos, conforme o art. 44, I, do Código Penal.

IV. dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apreensão de entorpecentes em quantidade significativa, associados a instrumentos típicos da traficância, afasta a possibilidade de desclassificação para uso próprio.

2.

A dedicação habitual à atividade criminosa impede a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

3.

A pena fixada no mínimo legal não comporta nova redução.

4.

A pena privativa de liberdade superior a 04 anos não pode ser substituída por restritivas de direitos, conforme o art. 44, I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º; CP, art. 44, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 962.854/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.08.2025, DJe 01.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.006.971/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27.08.2025, DJe 01.09.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal interposta por ALESSANDRO RIBEIRO NASCIMENTO, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões, o apelante pleiteou, em síntese, a desclassificação do delito para o crime de porte para uso próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, bem como a aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da referida lei (tráfico privilegiado), e a consequente conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Apelado pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se igualmente pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Feita a revisão.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Narra a denúncia que o acusado foi preso em flagrante no dia 11/02/2023, por volta das 17h30min, no Bairro Jaqueira, em Tucuruí/PA, por policiais militares que realizavam ronda em local reconhecido como ponto de comercialização de entorpecentes. Após abordagem e autorização para entrada na residência do réu, foram apreendidos diversos itens relacionados à traficância, como maconha em diferentes formas de fracionamento, uma peteca de “oxi”, balança de precisão, papel filme, faca, entre outros objetos. Também foram colhidos áudios do aparelho celular do acusado, contendo diálogos com terceiros sobre comercialização de drogas.

Cumpre transcrever a exordial acusatória, na parte que interessa:

“(...) no dia 11/02/2023, por volta das 17h30min, Equipe Policial realizava ronda ostensiva no entorno da Rua João Félix, Bairro Jaqueira (local já conhecido pelas autoridades policiais por ser ponto central do tráfico de entorpecentes da região), ocasião em que prenderam em flagrante o DENUNCIADO ALESSANDRO RIBEIRO NASCIMENTO pelo cometimento do crime de tráfico de entorpecentes.Ao passarem em frente a residência do denunciado, os militares notaram aparente nervosismo em seu semblante, ocasião em que decidiram retornar e realizar o procedimento padrão de revista pessoal.No momento da abordagem fora encontrado sob a posse do denunciado os seguintes pertences: 01 (um) tablete da substância vulgarmente conhecida por “maconha” e 01 (um) celular modelo POCO, na cor cinza, conforme Auto/Termo de Exibição e Apreensão às fls. 06/08 sob ID 88573702.Ato contínuo, após autorização fornecida pela tia do denunciado e proprietária da residência, a Sra. Elza, a Equipe Policial adentrou ao quarto de Alessandro, local em que foram encontrados os seguintes pertences: 01 (uma) balança de precisão; 01 (uma) faca; 03 (três) tubos de papel filme; 08 (oito) invólucros da substâncias conhecida popularmente por “maconha”; 01 (uma) sacola contendo em seu interior 40 (quarenta) cigarros fracionados também da de substâncias “maconha” e 01 (uma) peteca da substância vulgarmente conhecida por “oxi” (Auto/Termo de Exibição e Apreensão às fls. 06/08 sob ID 88573702). Durante seu interrogatório, ALESSANDRO RIBEIRO NASCIMENTO utilizou seu direito ao silêncio, não tendo respondido nenhum questionamento da autoridade policial - (fl.09 sob ID 88573701).Em que pese o silência do denunciado durante seu interrogatório policial, a prática do ilícito de tráfico de entorpecentes restaram comprovados a partir da análise das conversas/áudios extraídos de seu aparelho apreendido no dia dos fatos, Auto de constatação de dados nº 004/2023 – fls. 11/13 sob ID 88573703 e fls. 01/09 sob ID 88573704, vejamos.Em uma das conversas contidas no celular do denunciado, verificou-se que na data dos fatos (11/02/2023 por volta das 12h32min) houve uma interação entre Alessandro e uma pessoa com apelido de “Nadinho” (fls. 02/05 sob ID 88573704), ocasião em que combinavam comprar R$600,00 (seiscentos reais) em maconha para depois revendê-las (...). No mesmo sentido, também fora extraído conversa de Alessandro com um indivíduo de prenome ARILDO, demonstrando, claramente, que o denunciado frequentemente negociava a venda de entorpecentes para Arildo (...). Por fim, no dia anterior a sua prisão, o denunciado realizou mais uma “negociação” de vendas de entorpecentes, desta vez com o indivíduo de nome VITOR FABIANO (...)”.

Em razão de tais fatos, o apelante foi denunciado como incurso das penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Eis a suma dos fatos.

DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

A defesa sustenta que o apelante seria mero usuário de drogas, razão pela qual pugna pela desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Todavia, as provas produzidas nos autos demonstram, de maneira inequívoca, que a substância entorpecente apreendida estava destinada ao comércio ilícito.

Conforme se depreende dos autos, no dia 11 de fevereiro de 2023, por volta das 17h30min, policiais militares realizavam ronda ostensiva no entorno da Rua João Félix, Bairro Jaqueira, local notoriamente conhecido como ponto de tráfico de drogas no município de Tucuruí, quando avistaram o réu em atitude suspeita. Ao abordá-lo, encontraram em seu poder um tablete de substância conhecida como "maconha" e um aparelho celular.

Na sequência, com autorização da proprietária do imóvel, adentraram ao quarto do réu, onde apreenderam os seguintes itens: 01 (uma) balança de precisão; 01 (uma) faca; 03 (três) tubos de papel filme; 08 (oito) invólucros da substância conhecida popularmente por "maconha"; 01 (uma) sacola contendo em seu interior 40 (quarenta) cigarros fracionados também da substância "maconha"; e 01 (uma) peteca da substância vulgarmente conhecida por "oxi".

A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, aliadas à presença de instrumentos típicos da mercancia (balança de precisão, faca e papel filme), configuram elementos robustos a indicar a prática do crime de tráfico.

De suma relevância destacar que, a partir de acesso judicialmente autorizado ao aparelho celular apreendido com o réu, foram encontradas conversas que comprovam, de forma irrefutável, sua atuação no comércio ilícito de entorpecentes, conforme as transcrições constantes na sentença:

Áudio 01 (Nadinho): "E aí mano agora que eu desocupei ó mano, fui lá com a minha vó fui comprar encanação no Cine Foto Vaz, voltei, e aí NOSSO CORRE AINDA TÁ DE PÉ? PRA GENTE IR LÁ?" (sic).

Áudio 02 (Alessandro): "Eu acabei de chegar da rua eu pô, acabei de chegar de lá, mas só que eu não fui fazer o depósito não bora fazer esse corre lá." (sic).

Áudio 07 (Alessandro): "Ei, pega a visão aí tu não consegue alguém que tenha seiscentos reais no Pix não mano? Pra gente mandar logo pra ele? Assim é mais fácil, mais rápido" (sic).

Áudio 08 (Nadinho): “Pera aí xeu ir na casa do meu sogro que ele tem dinheiro no banco, acho que tem uns quinhentos e poucos acho que dá seiscentos, seiscentos né?” (sic).

Áudio 14 (Alessandro): "Depois tu chega de novo aí tá ligado? PRA NÓS IR LÁ BUSCAR A MASSA LÁ MANO E PASSAR ALI E COMPRAR UM PLÁSTICO" (sic).

Em outra conversa com indivíduo de prenome ARILDO:

Arildo: "EAE MANO?" Alessandro: "OPA MN; BOM DIA; BOA TARDE" Arildo: "EAE TA TENDO?" Alessandro: "QUANTAS ERA?" Arildo: "5G; VOU LÁ EM CASA PEGAR O CARTÃO E SACAR O DINHEIRO PRA IR AI PEGAR" (sic).

Áudio 22 (Alessandro): “Pois é pega a visão as minha g já acabou tá ligado mano? Eu tenho só umas dez barrinhas aqui mano,

mas já tô fazendo o corre de ir lá buscar já mano, tô esperando o irmão aqui me responder tá ligado? Que pra mandar pegar mano” (sic).

Ainda, em interação com terceira pessoa chamada VITOR FABIANO:

Áudio 27 (Vitor Fabiano): "Tá Alessandro e ai mano tu vai vim aqui vai? Tu vai trazer o pacote pra mim mano? Pega a visão ai" (sic).

Áudio 28 (Alessandro): "Mano acabou a massa viado as barra que tem lá não deu pra fazer um pacote não, aí eu vou pegar a massa amanhã mano, eu vou pegar a massa amanhã eu vou cortar um pacote pra ti lá." (sic).

Áudio 29 (Vitor Fabiano): "De rocha mano, de rocha vê se tu arranja aí pelo menos uma massa de vinte conto aí pra mim aí caralho, Zé buceta" (sic).

Áudio 30 (Vitor Fabiano): "Alessandro separa uma barra de vinte aí pra mim aí na hora que eu chegar aí já é mano?" (sic).

Alessandro: "PRA QUE HORA TU QUERIA ESSA MASSA? TU VAI VIAJA É?" (sic).

Áudio 32 (Vitor Fabiano): "É mano eu vou viajar tá ligado? Eu vou te comprar tô chegando aí em casa já pra pegar contigo" (sic).

As transcrições acima não deixam qualquer dúvida quanto à dedicação do réu ao comércio ilícito de entorpecentes, realizando negociações com diversos compradores, utilizando termos típicos do meio e demonstrando pleno conhecimento do mercado e dos preços praticados.

Cumpre salientar que o art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece que para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz deve considerar "a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente".

No caso em análise, todos esses elementos apontam, inequivocamente, para a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de uso.

Nesse sentido, vale destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que "não é apenas a quantidade de
drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias
sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (AgRg no HC n. 962.854/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025.).

Ademais, importante ressaltar que a eventual condição de usuário de entorpecentes não afasta a caracterização do crime de tráfico, sendo perfeitamente possível a prática da traficância por quem também seja consumidor das drogas.

DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DA PENA E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

O apelante pleiteia, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Quanto ao pedido de redução da pena-base, verifico que o pleito resta prejudicado, uma vez que a reprimenda já foi fixada no mínimo legal previsto para o tipo penal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

No que tange à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a pretensão igualmente não merece acolhimento.

Como é cediço, para a concessão do benefício do tráfico privilegiado, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em tela, embora o réu seja primário e possua bons antecedentes, as provas produzidas nos autos demonstram, de forma cabal, sua dedicação à atividade criminosa.

As conversas extraídas de seu aparelho celular, já transcritas anteriormente, evidenciam sua habitualidade no comércio ilícito de entorpecentes, bem como seu amplo conhecimento sobre o mercado, apresentando desenvoltura nas negociações com diversos compradores.

A esse respeito, bem fundamentou o magistrado sentenciante ao afirmar que "os diálogos trazidos aos autos, aliados à prisão em flagrante, evidenciam a dedicação do réu à traficância, pelo que inviável o usufruto do benefício legal".

No mesmo sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISAO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.

2.
Extrai-se dos autos que a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com base em elementos concretos e idôneos para indicar a dedicação à atividade criminosa da agravante, demonstrando o legítimo exercício da discricionariedade, que não ultrapassou os limites da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade
.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior veda o afastamento do redutor do tráfico privilegiado com base exclusiva na quantidade de drogas, mas admite sua exclusão quando presentes outros elementos concretos, que indiquem a dedicação do agente à atividade criminosa, da forma como devidamente fundamentada pelo Tribunal de origem
.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 1.006.971/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025.) (grifei).

Portanto, não preenchidos os requisitos legais, não há como acolher o pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, estando a pena fixada acima de 04 (quatro) anos de reclusão, também não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em observância ao disposto no art. 44, I, do Código Penal.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/10/2025